Tribunal: TJPA
Processo: 0085155-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085155-23.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: NATALIA DE SOUZA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação, determinando a restituição integral das parcelas pagas, incidência de multa contratual moratória e indenização por danos morais.

2.

Alegada omissão na análise dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil e suposto bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se há omissão na fundamentação do acórdão e se houve bis in idem na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado fundamentou a decisão com base na Súmula 543 e no Tema 971 do STJ.

5.

A restituição integral das parcelas pagas e a multa contratual possuem fatos geradores distintos, afastando o bis in idem.

6.

Embargos com intuito prequestionador, sem caráter protelatório, não sendo aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o provimento dos embargos de declaração."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, artigo 1.022

·

Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º

·

Código Civil, artigos 186, 187 e 927

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Súmula 543

·

STJ, Tema 971

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA. contra o acórdão proferido por esta Turma, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, reconhecendo o direito da parte embargada à restituição integral das parcelas pagas e ao recebimento da multa contratual moratória, bem como condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O acórdão Embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PERCENTUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA 543 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ.

2. É legal a inversão da cláusula penal para o inadimplemento do vendedor, conforme Tema 971 do STJ, e não configura bis in idem a restituição integral das parcelas pagas e o pagamento da multa contratual. Necessidade de adequação da base de cálculo e forma de incidência.

3. O atraso na entrega do imóvel por mais de dez anos, sem a restituição dos valores pagos, configura dano moral indenizável.

4. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente, para adequar a condenação ao pagamento da cláusula penal moratória, de forma que a multa de 2% (dois por cento) incida uma única vez, sobre o valor adimplido pela autora. À unanimidade.

Em suas razões, sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisados os dispositivos legais por ela invocados, especificamente os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Alega ainda que a decisão embargada não teria enfrentado adequadamente a questão da retenção de valores previstos em contrato e a incidência de multa por inadimplemento, configurando suposto
bis in idem
.

Os embargos foram devidamente contraditados pela embargada, que defende a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, alegando, ainda, o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifico que o acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada as questões trazidas pela parte embargante, especialmente no que concerne à impossibilidade de retenção dos valores pagos e à incidência de multa contratual. A fundamentação do julgado está embasada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 543 e no Tema 971, que determinam a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do vendedor/construtor, bem como a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória.

Quanto aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, verifica-se que a matéria relativa à responsabilidade civil foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade da embargante pelos danos morais causados em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. Assim, não há omissão a ser sanada.

Por fim, quanto ao suposto
bis in idem
, vale ressaltar que a devolução integral dos valores pagos e a aplicação de multa contratual possuem fatos geradores distintos, de modo que a condenação estabelecida no acórdão está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Dessa forma, os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. No entanto, considerando que a embargante apresentou os embargos com o intuito prequestionador e de obter esclarecimentos sobre aspectos da decisão,
deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC
.

Diante do exposto, ausentes os vícios apontados, REJEITO os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025